Tribunal: TJES
Processo: 5007171-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007171-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ACADEMIA VISUAL SPORTS CENTER LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007171-81.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A..
RECORRIDO
: ACADEMIA VISUAL SPORTS CENTER LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A narrativa autoral é no sentido de que a ré lhe prestava serviços telefônicos há 08 (oito) anos e, por não mais desejá-los, optou pela portabilidade para outra operadora, comunicando tal situação antes do final da última renovação contratual que ocorria a cada 24 (vinte e quatro) meses com cláusula de fidelização. Ao final do contrato em 13/03/2021, após a comunicação de sua opção à ré, aduz ter sido surpreendida com a cobrança no importe de R$ 9.476,00 (nove mil quatrocentos e setenta e seis reais), sob a alegação da ré de ocorrência de multa por rescisão contratual por quebra de fidelidade. Almeja, nestes termos sintetizados, o reconhecimento da inexigibilidade da referida multa.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral “para declarar a inexigibilidade de qualquer multa por rescisão contratual, referente ao contrato objeto da lide”.

(3).
Através de recurso inominado, a ré almeja a reforma do ato sentencial, sob a alegação de legalidade da cobrança da multa, na medida em que a autora rescindiu o contrato dentro do prazo de fidelidade de 24 meses. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção da sentença objurgada.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Com efeito, a respeito da controvérsia dos autos, é preciso destacar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, “
na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções
” (REsp 1445560 MG, Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2014). No mais, a imposição de prazos de fidelidade é prevista pela própria ANATEL, em sua norma geral de telecomunicações n. 23/1996 e nas resoluções n. 477/2007 e 632/2014.

(6).
No entanto, no caso dos autos, constata-se que a situação é diferenciada, pois a relação entre as partes prolongou-se no tempo, a ponto de ter contínuas renovações, até que a parte consumidora optou por não mais dar continuidade, o que, sob tal ótica, não mais justifica a cobrança da multa da fidelização. Vejamos. A parte autora possui os serviços de telefonia e de internet prestados pela ré há 08 (oito) anos, sendo tal ponto incontroverso nos autos. Com efeito, a partir da primeira contratação, não há dúvida de que o prazo de fidelização em vigor entre as partes restou estipulado em 24 (vinte e quatro) meses. A partir daí, por mais três períodos de 24 (vinte e quatro) meses, as partes renovaram a contratação, o que denota, por si só, o cumprimento da destacada fidelização. É possível perceber, a partir das renovações automáticas do contrato celebrado entre as partes, que o prazo da multa de fidelidade tornou-se indeterminado, na medida em que também tal prazo era renovado a cada período. A referida situação de prazo indeterminado da multa, por si só, configura abusividade, porquanto submete o consumidor a uma posição de desvantagem exagerada e totalmente incompatível com a boa-fé (CDC, art. 51, inciso IV). Aliás, nessa linha de ideias, ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a determinado negócio jurídico indefinidamente (CC, arts. 472 e 475; CDC, arts. 39, inciso V, 51, § 1º). Nessa hipótese, não é devida a multa prevista para o caso de rescisão do contrato, ainda que em prazo inferior ao da fidelização, que,
in casu
, não foi o que ocorreu, visto que a parte autora comunicou à parte ré a sua intenção de realizar a portabilidade para outra operadora antes da renovação automática do contrato. Acerto, portanto, do ato sentencial, em declarar a inexigibilidade da multa de fidelização.

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.